Tribunal: TJES
Processo: 5001860-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA FELICISSIA MARIA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001860-56.2023.8.08.0030

Recorrente: RITA FELICISSIA MARIA / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: RITA FELICISSIA MARIA / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. A LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRA PESSOA EM NOME DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NO VALOR DE R$7.058,03 (SETE MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), A SER PAGO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS, NO VALOR DE R$191,00 (CENTO E NOVENTA E UM REAIS) CADA. RELATA A POSTULANTE QUE REALIZOU TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON, PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, CONTUDO O BANCO NÃO ACEITOU TAL REEMBOLSO. MEDIANTE DECISÃO LIMINAR, A AUTORA FEZ A DEPÓSITO DO VALOR EM FAVOR DO BANCO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ A PAGAR À AUTORA O VALOR JÁ EM DOBRO DE R$382,00 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E AINDA O PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO DA PARTE AUTORA QUE BUSCA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ALEGA QUE O CONTRATO É VÁLIDO, SENDO ASSINADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO BIOMETRIA FACIAL E DADOS DA CONTRATANTE. PUGNA TAMBÉM PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, QUE FOI NO VALOR DE R$7.077,49 (SETE MIL E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), TENDO A AUTORA RESTITUÍDO APENAS O VALOR DE R$7.058,03 (SETE MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS). RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, CONSIDERANDO QUE CONSTA NA SENTENÇA DETERMINAÇÃO ACERCA DE PAGAMENTO A AUTORA DOS VALORES JÁ DESCONTADOS, NA QUANTIA DE R$382,00 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), PODE SER REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE AMBOS VALORES NO ATO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS PELO RECORRENTE/DEMANDADO AO AUTOR. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE, UNICAMENTE PARA DEFERIR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, NO QUE SE REFERE À DIFERENÇA APONTADA, SUPERIOR AO VALOR DO DEPÓSITO EFETUADO PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto pela
parte requerida
e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)